Tribunal: TJPA
Processo: 0811122-22.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811122-22.2021.8.14.0051

APELANTE: NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CRITÉRIO QUE NÃO PODE PESAR CONTRA O RECORRENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso
sub examine
, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi perpetrado, com brutalidade excessiva, mediante disparos de arma de fogo, intensa perseguição e golpes de faca, a externar acentuada reprovabilidade social. Verifica-se que o réu desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a de raspão; após, ainda a encurralou, arrombando a porta do quarto, instante no qual passou a travar luta corporal a mesma, chegando a lesioná-la mediante golpes de faca.

2. Quanto aos antecedentes criminais, é cediço que ações penais em curso não se prestem ao incremento da pena inicial, por vedação exposta pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Observa-se que, no caso, a CAC de ID 11450624, embora registre que o réu responde à Ação Penal de ID 0802366-24.2021.8.14.0051, não se observa o trânsito em julgado do feito. De tal maneira, tal critério não pode pesar em desfavor do apelante.

3. A personalidade do agente também deve ser considerada desabonadora. Há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento dessa vetorial. Como extraído, efetuava ameaças constantes à vítima, com a qual tinha rixa antiga, sob a tese de que ela teria sido responsável por cortar seus dedos.

4. A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., ressoa deplorável, sendo sujeito tido como perigoso e temido na localidade, não diante de sua folha de antecedentes criminais, mas diante de informações colhidas da prova oral, de ser sujeito contumaz na prática de delitos e no envolvimento em confusões.

5. Reprimenda redimensionada para rever todos os termos definidos na sentença condenatória, e, considerando a persistência de três vetores judiciais negativos, determinar ao recorrente a sanção derradeira e concreta de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 11450680), que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11450530) que no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 08h30min, no “Bara da Loura”, situado na Rua João Siqueira, s/n, próximo ao Hospital Municipal, no Município de Belterra/PA, o apelante em comento, com
animus necandi,
tentou ceifar a vida da vítima Joel do Carmo Silva, mediantes disparos de arma de fogo e golpes de faca, não consumando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Relata que a vítima se dirigiu até o estabelecimento suso mencionado, no intuito de realizar o pagamento de uma dívida com a proprietária do local, a testemunha Maria do Socorro Queiroz de Freitas. Em dado momento, Maria entrou em sua residência, que fica em uma construção conjugada com o bar, para “desligar a caixa d’água”, tendo a vítima permanecido no balcão. Nesse instante, o réu aproximou-se pela lateral do imóvel e abordou o ofendido, declarando
“Se prepara para morrer!”
(textuais). Em seguida, o réu, que estava portando um escopeta caseira, efetuou um disparo em direção a Joel, atingindo-o de raspão, próximo ao ombro. A vítima, então, correu para o interior da residência e trancou a porta, oportunidade na qual o apelante se muniu de uma faca e a introduziu na fresta da porta, na tentativa de atingir Joel. Em seguida, o recorrente rompeu a porta e efetuou outros disparos, sem atingir ninguém. Para defender-se, Joel se insurgiu contra o acusado, travando luta corporal e disputa pela posse da faca. Na ocasião, o réu ainda conseguiu atingir a vítima com alguns golpes e faca. Pouco depois, a Polícia Militar chegou ao local, obrigando o denunciado a suspender a ação.

Perante a autoridade policial, a vítima Joel esclareceu que, no ano de 2020, o recorrente matou seu sobrinho e, a partir dessa época, passou também a ameaçar seus familiares.

Em
razões recursais
(ID 11450691), a defesa do apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença condenatória no tocante à reprimenda base cominada, no intuito de que seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, especificamente, a culpabilidade e a personalidade do agente.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11450693), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, com recomendação de que seja realizada a revaloração das circunstâncias do art. 59, do CPB, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

A defesa do apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença condenatória no tocante à reprimenda base cominada, no intuito de que seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, especificamente, a culpabilidade e a personalidade do agente.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal –
circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando várias facadas e tiros de arma de fogo contra a vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já inclusive responde perante esse Juízo processo por homicídio qualificado em que o irmão do ofendido foi a vítima, por isso, irei considerar como desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência quando ingeria bebida alcoólica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos entendo isso desfavorável ao acusado; Quanto aos motivos

considerando que disso não foi levado ao Conselho de
Sentença para qualificar o homicídio irei
considerar como favorável nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como isso foi levado em conta para também qualificar o homicídio adotarei como favoráveis ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, nem ficou com sequelas graves, mas favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Na segunda fase de
fixação da pena verifico a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, eis que acusado agiu por vingança e isso é torpe, por isso, aumento a pena do réu para 20 (vinte) anos de reclusão. Por outro lado, verifico a presença de uma atenuante, qual seja a confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea d), eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificá-los, por isso, retorno sua pena para 18 (dezoito) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena:

Na última parte da fixação da pena também verifico
a ausência de causas de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu

a existência de uma causa de diminuição de pena,
qual seja a tentativa. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de terem sido duas facadas certeiras Na vítima, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída pela metade para 9 (nove) anos de reclusão.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do
réu NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA fixada em 9 (nove) anos de reclusão para o delito de tentativa de homicídio qualificado tendo como vítima Joel do Carmo Silva (CP, artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II).”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na
primeira etapa da dosimetria penal
, teve por desfavorável ao réu a
culpabilidade, os antecedentes, sua personalidade e conduta social,
estabelecendo a pena primária em
18 (dezoito) anos de reclusão, ou seja, abaixo do
quantum
médio legal,
in abstrato
, definido para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

É cediço que a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade do agente
. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério.

No caso
sub examine
, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi perpetrado, com brutalidade excessiva, mediante disparos de arma de fogo, intensa perseguição e golpes de faca, a externar acentuada reprovabilidade social. Verifica-se que o réu desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a de raspão; após, ainda a encurralou, arrombando a porta do quarto, instante no qual passou a travar luta corporal a mesma, chegando a lesioná-la mediante golpes de faca.

Quanto aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais em curso não se prestem ao incremento da pena inicial, por vedação exposta pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Observa-se que, no caso, a CAC de ID 11450624, embora registre que o réu responde à Ação Penal de ID 0802366-24.2021.8.14.0051, não se observa o trânsito em julgado do feito. De tal maneira, tal critério não pode pesar em desfavor do apelante.

A
personalidade
do agente também deve ser considerada desabonadora. Há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento dessa vetorial. Como extraído, efetuava ameaças constantes à vítima, com a qual tinha rixa antiga, sob a tese de que ela teria sido responsável por cortar seus dedos.

A
conduta social
do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., ressoa deplorável, sendo sujeito tido como perigoso e temido na localidade, não diante de sua folha de antecedentes criminais, mas diante de informações colhidas da prova oral, de ser sujeito contumaz na prática de delitos e no envolvimento em confusões.

Assim, considerada a avaliação negativa de 03 (três) vetores judiciais (
culpabilidade, personalidade e conduta social
), estipulo a reprimenda base em
17 (dezessete) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa,

reconhecida em desfavor do réu a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do CPB (motivo torpe – vingança), bem como a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, compenso-as integralmente, mantendo-se a sanção intermediária no patamar inicial de
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Na
terceira etapa
,
ausentes causas de aumento de pena, presente, todavia, a minorante da tentativa – art. 14, inciso II, do CPB, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, mantenho a redução de 1⁄2 (metade), perfazendo a pena, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, passando a determiná-la no
quantum
definitivo e concreto
de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2023